Tribunal: TJES
Processo: 5009704-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Expropriação de Bens; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009704-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: EMILSON MALTA CRUZ e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIRO PELO SISTEMA SNIPER – CELERIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ART. 6º, DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Uma vez demonstrado que o bem é absolutamente impenhorável por força de lei, não pode ele responder pela dívida executada nos autos da Execução Fiscal. Inteligência dos arts. 10 e 30 da Lei n. 6.830/1980;

2.
O mais marcante exemplo de bem absolutamente impenhorável por força de lei é o bem de família, disciplinado pela Lei n. 8.009/1990, cujo artigo 1º determina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela Lei;

3.
Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família legal, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família. Precedentes do STJ e deste TJES;

4
.
O agravado demonstrou satisfatoriamente que o imóvel penhorado é bem de família, pois é destinado à sua moradia. Tal demonstração decorre da juntada de documentos como, contas de energia e boletos de condomínio (id. 14579192/ 14579198 – fls. 163 à 189);

5
.
Argumenta o agravante que competia ao agravado ter juntado certidão negativa de cartórios de RGI de toda a Grande Vitória. Vejo, contudo, que tal providência não encontra respaldo legal e se revela desnecessária no presente caso, pois o conjunto dos demais documentos são suficientes para a formação do convencimento no sentido da qualidade de bem de família do imóvel penhorado;

6
.
“
Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/06/2021);

7.
O sistema SNIPER, possui o objetivo de centralizar e unificar as bases de dados ora existentes e agilizar a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, de modo que seu deferimento se dá tal como ocorre nas situações em que deferidas outras pesquisas, como o SISBAJUD.

8.
Na hipótese dos autos, em que pese o d. Magistrado de origem tenha indeferido o uso do SNIPER por ausência de demonstração pelo credor de pretensa ocultação patrimonial pelo devedor, tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SNIPER, devendo ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora citado, o executado não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos.

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009704-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: EMILSON MALTA CRUZ, DISTRIBUIDORA CAPINEIRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, SILVIO GERALDO MALTA CRUZ, IVSON MALTA CRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
contra a r. decisão de id. 29564656, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da execução fiscal n. 5016870-95.2022.8.08.0024, movida em face de
DISTRIBUIDORA CAPINEIRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.

e seus sócios
, que indeferiu o pedido formulado pelo agravante, e tornou ineficaz a penhora do apartamento 1.402, do Edifício Ilha Bela, situado à Avenida Estudante José Julio de Souza, n 3.120, Vila Velha, matrícula 107.297 de propriedade de
EMILSON MALTA CRUZ
, bem como indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

Em suas razões, alega o agravante que o agravado não demonstrou que o imóvel penhorado é o único imóvel de sua propriedade, deixando de comprovar a caracterização do bem de família, razão pela qual deve ser reformada a r. decisão, decretada a penhora, e, subsidiariamente, requer, que seja o bem declarado indisponível, bem como que seja liberado a utilização do sistema SNIPER com o objetivo de localizar bens do agravado/executado. (id. 9108108).

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Mediante decisão de id. 9204203 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões Id. 9806022

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009704-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: EMILSON MALTA CRUZ, DISTRIBUIDORA CAPINEIRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, SILVIO GERALDO MALTA CRUZ, IVSON MALTA CRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
contra a r. decisão de id. 29564656, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da execução fiscal n. 5016870-95.2022.8.08.0024, movida em face de
DISTRIBUIDORA CAPINEIRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. e seus sócios
, que indeferiu o pedido formulado pelo agravante, e tornou ineficaz a penhora do apartamento 1.402, do Edifício Ilha Bela, situado à Avenida Estudante José Julio de Souza, n 3.120, Vila Velha, matrícula 107.297 de propriedade de
EMILSON MALTA CRUZ,
bem como indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

Em suas razões, alega o agravante que o agravado não demonstrou que o imóvel penhorado é o único imóvel de sua propriedade, deixando de comprovar a caracterização do bem de família, razão pela qual deve ser reformada a r. decisão, decretada a penhora, e, subsidiariamente, requer, que seja o bem declarado indisponível, bem como que seja liberado a utilização do sistema SNIPER com o objetivo de localizar bens do agravado/executado. (id. 9108108).

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Mediante decisão de id. 9204203 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões Id. 9806022

Pois bem.

Sabe-se que a Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal – estabelece em seu artigo 10 que, não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Na mesma linha é o que determina o seu artigo 30, segundo o qual “
Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da Dívida Ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis
”.

Em síntese, uma vez demonstrado que o bem é absolutamente impenhorável por força de lei, não pode ele responder pela dívida executada nos autos da Execução Fiscal.

O mais marcante exemplo de bem absolutamente impenhorável por força de lei é o bem de família, disciplinado pela Lei n. 8.009/1990, cujo artigo 1º determina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela Lei.

Nota-se, portanto, que
“A disciplina legal tem como instituidor o próprio Estado e volta-se para o sujeito de direito – entidade familiar –, pretendendo resguardar-lhe a dignidade por meio da proteção do imóvel que lhe sirva de residência”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.010.681/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Em atenção aos referidos dispositivos legais, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família legal, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade. Nessa linha, vejamos os seguintes acórdãos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...]. 4.
Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90.
[...] 6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.719.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. [...]. IMÓVEL ÚNICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. "
Não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria
" (REsp n. 1.762.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 909.458/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. LEI 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. [...]. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. [...] 3.
O STJ entende que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.
Precedentes: REsp 1014698/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17.10.2016; REsp 790.608/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 27.3.2006, p. 225, REPDJ 11.5.2006, p. 167; REsp 574.050/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.5.2004, p. 214. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp n. 1.685.402/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DE COMPROVAR. CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados"
(REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 794.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 7/3/2016)

Seguindo a jurisprudência do c. STJ, também assim já concluiu esse e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. V -
Há tempos o Tribunal da Cidadania manifesta o entendimento de que não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria, bastando a comprovação de que serve de efetiva residência.
VI Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES, Apelação Cível n. 030070089419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 09/02/2021, DJES 05/03/2021)

Há razão no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, pois conforme se extrai o
caput
do art. 5º da Lei n. 8.009/1990, “
A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.558.073/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020). Consideremos o teor do dispositivo citado:

Art. 5º
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Fixadas essas premissas, verifico ao contrário do que afirmou o agravante, vez que o agravado demonstrou satisfatoriamente que o imóvel penhorado é bem de família, pois é destinado à sua moradia. Tal demonstração decorre da juntada de documentos como, contas de energia e boletos de condomínio (id. 14579192/ 14579198 – fls. 163 à 189).

Argumenta o agravante que competia ao agravado ter juntado certidão negativa de cartórios de RGI de toda a Grande Vitória. Vejo, contudo, que tal providência não encontra respaldo legal e se revela desnecessária no presente caso, pois o conjunto dos demais documentos são suficientes para a formação do convencimento no sentido da qualidade de bem de família do imóvel penhorado.

Nesse sentido também entendeu o d. Juízo de origem na r. decisão ora impugnada. Vejamos, em suas palavras:

“Conforme entendimento do c.STJ, para comprovação de que o bem em questão é amparado pela proteção concedida pela Lei 8.009/90, “não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade [...], bastando a prova de que é utilizado como residência pela família. Além disso, é igualmente assente que tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora”. (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016). Verifico que no caso em apreço o requerido demonstrou que reside no imóvel o qual se via a penhora, o que foi feito, sobretudo, por meio da aferição de uma série de documentos.” (id. 9108117)

Por fim, merece destaque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que “
Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/06/2021).

O referido entendimento já foi adotado, inclusive, por esta c. Primeira Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PROVA INICIAL DA NATUREZA DO BEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a Lei nº 8.009/90, O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (art. 1º, caput), sendo que A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados (parágrafo único). 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora (AgInt no AREsp 1806546/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
. 3. Considerando que a própria apelante indicou na inicial que a apelada reside no local e havendo foto de que há um imóvel residencial no sítio penhorado, cabia à credora a prova da descaracterização da natureza do bem, ônus do qual não se desincumbiu. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0012741-24.2012.8.08.0044, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, julg. 19/10/2021, DJES 10/11/2021)

Por consequência, cabia ao agravante, ter procedido a juntada de outros elementos probatórios capazes de infirmar a alegação do agravado de que o imóvel penhorado é bem de família. Contudo, tal providência não foi tomada pelo agravante.

Em relação ao pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a devida vênia, entendo de maneira diversa do d. Magistrado. Explico.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos Financeiros (SNIPER), conforme se extrai do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1,
“é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).”

Ainda, conforme o CNJ:

A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.

Tal ferramenta, portanto, possui o objetivo de centralizar e unificar as bases de dados ora existentes e agilizar a execução e o cumprimento de sentença, de modo que seu deferimento se dá tal como ocorre nas situações em que deferidas outras pesquisas, como o SISBAJUD.

Na hipótese dos autos, em que pese o d. Magistrado de origem tenha indeferido o uso do SNIPER por ausência de demonstração pelo credor de pretensa ocultação patrimonial pelo devedor, tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SNIPER, devendo ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora citado, o executado não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos.

Seguindo a jurisprudência assim já concluiu esse e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA AO SIGILO BANCÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais.
3) O novo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui ferramenta que tem por escopo justamente auxiliar a localização de bens e ativos a serem penhorados, facilitando o procedimento de investigação patrimonial mediante o cruzamento de informações de diferentes bases de dados. Sua utilização, portanto, se dá nos casos em que se pretenda buscar bens do devedor passíveis de penhora, não havendo nenhum requisito ou pressuposto específico para seu deferimento.

4) A garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos. 5) Recurso conhecido e provido.
(TJES, AI 50140001820238080000, Quarta Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julg. 09/04/2024)

Nesta seara, ainda quando era utilizado o sistema BACENJUD, a jurisprudência do c. STJ assentava que
“os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018” (STJ – REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Por fim, consigo que o deferimento da medida encontra respaldo no princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC/15, pelo qual
'‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’'.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar o referido
decisum
recorrido apenas para determinar a realização, pelo juízo singular, da busca de ativos financeiros junto ao sistema SNIPER.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões